Tribunal: TJMT
Processo: 1024134-28.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024134-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MICHEL RODRIGO KAGUE - CNPJ: 04.084.215/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAULO FANAIA CASTRILLON - CPF: 005.810.831-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE CITAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
MICHEL RODRIGO KAGUE
contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reconhecer a validade da citação por edital realizada na Execução Fiscal nº 0007801-88.2008.8.11.0006 e, via de consequência, determinar o seu normal prosseguimento.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que “
não se levanta, neste momento, a discussão quanto à necessidade ou desnecessidade de exaurimento de “todos os meios possíveis” para a localização dos Executados antes da utilização da via editalícia, mas, sim, o descumprimento objetivo da “mens legis” relativa a esta modalidade de citação, uma vez que já existia no feito a indicação de novo endereço capaz de levar à citação pessoal do demandado
”.

Aduz que “
a citação editalícia impediu o exercício pleno do direito de defesa, restando obstado o efetivo exercício do direito do contraditório
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital realizada nos autos da
Execução Fiscal nº 0007801-88.2008.8.11.0006
(id. 178761661).

Contrarrazões apresentadas (id. 179978183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
MICHEL RODRIGO KAGUE
contra decisão monocrática proferida por esta relatora, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reconhecer a validade da citação por edital realizada na Execução Fiscal nº 0007801-88.2008.8.11.0006 e, via de consequência, determinar o seu normal prosseguimento.

Sobre as insurgências recursais, no julgamento do agravo de instrumento, foi consignado que:

“
Entretanto, conclui-se que, em verdade, restaram esgotadas as formas ordinárias para localização do executado, de modo que a citação por edital exsurgiu como válida.

Isso porque, conforme consta dos autos da Execução Fiscal nº 0007801-88.2008.8.11.0006, houveram, de fato, as tentativas de citação da parte executada via Aviso de

Recebimento – AR (Correios) e por Mandado Judicial (Oficial de Justiça)
” (id. 171768659).

Como bem consignado no
decisum
, restou demonstrado nos autos da Execução Fiscal nº 0007801-88.2008.8.11.0006 o esgotamento das formas ordinárias de tentativa de citação da parte executada, não merecendo prevalecer a insurgência quanto a necessidade ou não da realização da citação editalícia naquele momento processual.

In casu
, assume relevo o disposto na Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação (via carta e Oficial de Justiça), o que restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido: (N.U 1014276-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Sendo assim, em conformidade com a Súmula nº 414/STJ, bem como a jurisprudência dominante neste Sodalício, escorreito o
decisum
que reconheceu a nulidade da citação editalícia.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023